Tribunal: TJDFT
Processo: 0707089-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0707089-18.2024.8.07.0003 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): EDIMUNDO BARRETO Apelado(s): ́MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ========== DESPACHO ========== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o ora apelante para se manifestar, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em contrarrazões (ID 61246190), falta de interesse processual, carência da ação. Após o transcurso do prazo, sem impugnação, retornem-se os autos para análise meritória da apelação (ID 61246188), se ultrapassada a barreira da admissibilidade. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.